Tribunal: TJDFT
Processo: 0720606-54.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0720606-54.2019.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE RIBAMAR DE SOUSA RECORRIDO: KARINA AYRES DE ALMEIDA, JESUS APARECIDO CARDOSO DE ARAUJO DECISÃO Intime-se a parte autora/recorrente para que junte aos autos a declaração de hipossuficiência econômica OU recolha o preparo e as custas processuais. Prazo: 2 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 26 de abril de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator